Tribunal: TJMT
Processo: 1008356-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008356-47.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Habeas Corpus - Cabimento, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ALINE BATISTA BENTO - CPF: 034.457.011-80 (ADVOGADO), CARLEILTON DE SOUZA VIEIRA - CPF: 047.243.021-19 (PACIENTE), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LIRIEL MANOELE DOS SANTOS COELHO - CPF: 042.288.081-74 (VÍTIMA), ALINE BATISTA BENTO - CPF: 034.457.011-80 (IMPETRANTE), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS –
VIOLENCIA DOMÉSTICA
–
PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA
MEDIDA PROTETIVA
.
1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
- IMPERTINÊNCIA - MANUTENÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.

2.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
- NÃO OCORRÊNCIA.

3.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
- IRRELEVÂNCIA.

4.
MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES.

CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO
.
MANUTENÇÃO
.
ORDEM
DENEGADA.

1
.

Tem-se por acertada e fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visando a ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelar a presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

2
.

A probabilidade de o imputado, eventualmente, vir a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a sua liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena,
donde se
conclui que o encarceramento processual
,
nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código Penal, por si só, não fere o princípio da proporcionalidade/homogeneidade.

3
.
Os predicados favoráveis não ensejam a revogação da prisão, especialmente, neste caso, em que foi verificad
o
o risco à ordem pública, em virtude da possibilidade de reiteração delitiva, conforme o Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: n.o 43:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

4
.
“(...) demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.”
(...) (
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se

d
e
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado
pel
os advogados
Dra. ALINE BATISTA BENTO e Dr. JEAN CARLOS PEREIRA

em favor de

CARLEILTON DE SOUZA VIEIRA
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da

2
a Vara Criminal de
Sorriso
-MT
que, no bojo d
o

Auto de Prisão em Flagrante
n.
1003818-97.2024.8.11.0040
,
determinou
a prisão preventiva,
em razão da prática, em tese, do
crime
tipificado

no
s

artigo
s

140 do Código Penal e
da contravenção prevista no artigo
21 da Lei n. 3.688/
41.

A Defesa sustentou que
a manutenção do decreto preventivo configura constrangimento ilegal, ante a
ausência de fundamentação idônea,

suficiência de cautelares diversas da prisão
,
em face dos
predicados favoráveis do paciente
e violação ao princípio da homogeneidade
, considerando
que o delito imputado é
punível com detenção de 1 a 6 meses
.

Por essa razão, pugnou

pela
concessão do pedido liminar
(id.
208476659
)
.

A liminar
vindicada
foi indeferida

(id.
209116184
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
209525173
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação da ordem
,
em parecer assim sintetizado
:

“
Habeas Corpus. Suposta prática do crime de injúria e da contravenção penal de vias de fato no contexto de violência doméstica (artigo 140 do Código Penal e artigo 21 da Lei das Contravenções Penais). Conversão do flagrante em Prisão Preventiva. Insurgência defensiva. Alegada deficiência de fundamentação do decreto prisional. Inocorrência. Decisão judicial devidamente fundamentada, evidenciando a necessidade da constrição cautelar para a garantia da ordem pública, haja vista o fato de o paciente ostentar uma condenação por crime anterior. Substituição do enclausuramento por medidas cautelares alternativas. Inviabilidade. As medidas cautelares não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública
no vertente
caso.
Parecer pela denegação da ordem.
”
(Sic).
(ID.
212285158
)

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024